Tribunal: STF
Processo: RE 1580423
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. 



    Apelações interpostas por ambas as partes contra r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 



    O Estado alega prescrição da execução e excesso de execução. A embargada busca a majoração dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC. 



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu prescrição da execução ou prescrição intercorrente e excesso de execução, conforme alegado pelo Estado; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no proveito econômico, como requerido pela embargada. 



    A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não se aplica ao caso, uma vez que a execução foi iniciada dentro do prazo legal. A prescrição intercorrente também não se configura, pois a demora no processo deveu-se a determinação judicial, não cabendo imputar tal lapso temporal aos exequentes. 



    Não há excesso de execução, pois os valores homologados resultaram de cálculos da Contadoria Judicial, com anuência das partes e ausência de provas suficientes para contrariá-los. 



    Quanto aos honorários, o recurso da embargada merece provimento, visto que o CPC estabelece que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, quando este for verificável. 



    RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO”. (eDOC 13 – ID: c8af3cd1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional, bem como ao art. 78 do ADCT. (eDOC 19 – ID: 1bc4c259)



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de graça constitucional e durante o período de parcelamento dos precatórios.



    Afirma-se violação aos temas 132 e 1.037 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante nº 37/STF, segundo a qual não incidem juros de mora no prazo previsto para pagamento dos precatórios, iniciando-se sua fluência apenas após o inadimplemento.



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação aos temas 132 e 1.037 da repercussão geral, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA REVISÃO. 



    I. Caso em Exame 



    Juízo de retratação determinado pelo Presidente da Seção de Direito Público, com base no artigo 1.040, II, do CPC/2015, em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, STF. O acórdão negou provimento ao recurso de apelação fazendário e deu provimento ao recurso de apelação da embargada, tratando de embargos à execução, prescrição intercorrente, excesso de execução e honorários advocatícios. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se ocorreu prescrição da execução ou prescrição intercorrente e excesso de execução, conforme alegado pelo Estado; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no proveito econômico, como requerido pela embargada. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 não se aplica, pois a execução foi iniciada dentro do prazo legal. 



    4. A prescrição intercorrente não se configura, pois a demora no processo foi devido a determinação judicial. Não há excesso de execução, pois os valores foram homologados com anuência das partes. Quanto aos honorários, o recurso da embargada merece provimento, conforme o CPC. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso da Fazenda Pública não provido. Recurso da embargada provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não há prescrição intercorrente ou excesso de execução. 2. Honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico. 



    Legislação Citada: 



    CPC/2015, art. 1.040, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 3º”. (eDOC 24 – ID: 88874baa)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na inviolabilidade da coisa julgada, deixou de analisar pedido para afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do art. 78 do ADCT e no período de graça constitucional. (eDOC 17 – ID: 6177a843, p. 5)



    Em sede de juízo de retratação, assim decidiu:  



    “Transitada em julgado a condenação, em 1998, iniciou-se a execução do valor referente a juros moratórios e compensatórios não incluídos na conta de liquidação anterior. Opostos embargos à execução arguindo prescrição e excesso de execução, foram rejeitados. Com relação ao alegado excesso de execução, rejeitado, diante da preclusão da discussão quanto aos cálculos. 



    Aqui, válido observar que a discussão se referia à incidência de juros compensatórios com relação às parcelas durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT. Extrai-se, ainda, do parecer emitido pela então Contadoria Judicial que “Fazenda Estadual e expropriada aplicaram juros de mora a partir do trânsito em julgado ocorrido nos autos do Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário, às fls. 63, em 15.06.1998”.



    Vencida a questão dos juros compensatórios, não objeto da presente revisão, a r. sentença rejeitou os embargos à execução em reconhecimento à preclusão do tema, assim, não há lugar neste momento para revisão de questão já decidida.



    (...)”. (eDOC 24 – ID: 88874baa, p. 5)  



    Destaco, inicialmente, que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente